Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703063-63.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCIO SALVADOR DA SILVA, VOGA INVEST - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO S/S LTDA APELADO: VOGA INVEST - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO S/S LTDA, GLAUCIO SALVADOR DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelas partes (ID’s 60351148 e 60351151) em face da sentença (ID 60351139), proferida na ação monitória, o qual acolheu em parte os embargos e julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 30.727,50 (trinta mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). As partes formularam acordo extrajudicial (ID 61500539) e requereram a retirada do feito da pauta de julgamento e a suspensão por 30 dias para cumprimento do acordo, o que foi deferido (ID 61546701). Em seguida, a parte Apelada informa que “o acordo foi integralmente cumprido, desta feita, conforme preconiza a cláusula 7 do Acordo Extrajudicial à ID. 61500539, junta Ata da Audiência de Instrução realizada naquele juízo e Comprovantes de Pagamento, que quitam as obrigações ali presentes”. (ID 62285966) A parte Apelante também informa o fiel cumprimento do acordo (ID 62401661). Com essas considerações, evidencia-se que não há mais interesse recursal, ou seja, a presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância ad quem. Ante o exposto, julgo prejudicado a presente Apelação, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta falta de interesse processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2024 13:30:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador